Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-65.2017.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001528-65.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.516.772/0001-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, é necessário proceder ao protesto por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
,

objetivando a reforma da sentença que
julgou extinto o feito, com base no art. 485, IV, do CPC, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
, promovida em desfavor de
Delatorre Comércio de Veículos Ltda. - ME
.

Para tal desiderato,
sustenta que o devedor foi devidamente constituído em mora através da notificação encaminhada ao endereço informado por ele, cumprindo a exigência legal de procedibilidade da ação.

Aduz, ainda, que não tendo sido informada à instituição financeira o endereço correto do devedor, foi realizada a notificação editalícia, através de instrumento de protesto.

Pugna
, assim, pelo provimento do recurso e a anulação da sentença, uma vez que restou comprovada a mora do devedor, sendo reconhecida ainda a necessidade de aplicação do princípio da celeridade e economia processual, quando não, deverá ser invertida a condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões (Id 56219037), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de Delatorre Comércio de Veículos Ltda. - ME, lastreado no Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, oriundo dos grupos de consórcio nºs 8650/061 e 8593/184
, que estava inadimplente
, financiamento que foi utilizado para a aquisição do veículo Toro Freedom AT, marca: Fiat, ano/mod.: 2016/2017, placa NPD-5782.

Para tanto, trouxe aos autos o Contrato de Alienação Fiduciária (Id 56211534 - Pág. 6) e Notificação Extrajudicial com o respectivo Aviso de Recebimento (Id 56211534 - Pág. 5), dentre outros documentos.

Após determinação para comprovar a mora (Id 56211541 - Pág. 1), a apelante efetuou o protesto por cartório (Id 56211546 - Pág. 1).

A apelada, em (Id 56218979), deu-se por citada e apresentou defesa (Id 56218984).

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência da constituição em mora do devedor.

Vejamos.

É sabido que a jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta a entrega do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato.

In casu
, pelo que se observa dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço do contrato e, no entanto, o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO PROCURADO”.

Assim sendo, ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, seria necessário proceder ao protesto por edital, que ocorreu em 04/08/2017 (Id 56211546 - Pág. 1), após intimação para emendar a inicial e, em razão dos princípios da economia e celeridade processual, torna-se válida a notificação, inclusive, em razão de que não havia ocorrido a citação da parte apelada.

Desta forma, houve a devida constituição em mora do devedor.

A propósito, sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou por intimação de protesto.

Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão (TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, publicado no DJE 17/06/2016)”
(N.U 1031987-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (destaquei)

Portanto, sendo o ato de constituição em mora, realizado por meio do protesto de títulos, amparado pela legislação de regência, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020